Tribunal: TJDFT
Processo: 0006703-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS SEM ACEITE. RECIBO DE ENTREGA DOS PRODUTOS QUÍMICOS A SEREM UTILIZADOS EM LAVOURA. PROTESTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CPC. ART. 917, § 2o, IV. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. SÚMULA N. 298/STJ. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A duplicata é título causal, somente podendo ser emitida para documentar determinadas relações jurídicas preestabelecidas, quais sejam: uma compra e venda mercantil ou um contrato de prestação de serviços. Na falta ou ausência de recusa do aceite, a duplicata goza de exequibilidade quando acompanhada de protesto e prova da entrega e recebimento das mercadorias ou da prestação do serviço (Lei n. 5.474/68, art. 15).
3. Conforme art. 917, § 2o, IV, do CPC, nos embargos à execução, o devedor poderá alegar excesso executivo quando o credor, sem cumprir a obrigação que lhe corresponde, exigir daquele o adimplemento da prestação. Permite-se, assim, a alegação de “exceção de contrato não cumprido”.
4. Se as notas fiscais eletrônicas e as duplicatas acostadas aos autos denotam que a obrigação da embargada limitava-se a fornecer os produtos químicos da lavoura, o que foi devidamente feito, não englobando o serviço de acompanhamento e aplicação dos mesmos (CPC, art. 373, I), afasta-se a alegação de excesso executivo com base no art. 917, § 2o, IV, do CPC.
5. Não se tratando de financiamento agrícola e não se amoldando a parte credora ao conceito de instituição financeira, tem-se por inaplicável a Súmula n. 298/STJ, que cuida do direito à securitização da dívida rural.
6. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. O exercício do direito de petição, por meio de embargos opostos à execução, constitui possibilidade albergada pelo ordenamento jurídico e não viola a norma inscrita no art. 80 do CPC.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.